Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 432.221.291-34 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELAS PARTES QUE COMPETE AO JUÍZO
A QUO
NA FASE DE INSTRUÇÃO. VEDAÇÃO AO PREJULGAMENTO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais referente à gestão de conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise em grau recursal pressupõe o prévio debate no juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiado, cujo ônus compete ao impugnante. Alegações genéricas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Definida a regra de distribuição do ônus da prova com base em tese firmada em recurso repetitivo, compete ao juízo de origem conduzir a fase instrutória sob a nova diretriz, sendo vedado ao Tribunal antecipar a análise do mérito com base no cumprimento do encargo probatório pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para, reformando a decisão de primeiro grau proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1012966-40.2024.8.11.0006, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e determinar que a distribuição do ônus da prova observe a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1300.

O Agravo de Instrumento original foi interposto contra a decisão que deferiu a assistência judiciária à autora e inverteu o ônus da prova. Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 268483774), e, posteriormente, o recurso foi sobrestado para aguardar o julgamento do referido tema pelo STJ (ID 279430399). Após o julgamento do paradigma, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que manteve a assistência judiciária e adequou a distribuição do ônus probatório, deixando de analisar as demais preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência, prescrição e falta de interesse de agir) por entender que sua apreciação configuraria supressão de instância.

Nas razões do recurso, o agravante insiste na necessidade de análise imediata das matérias de ordem pública, sustentando que estas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Reitera a impugnação à assistência judiciária, a tese de ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a ocorrência da prescrição.

Defende, ainda, que a correta aplicação do Tema 1300/STJ levaria, desde logo, à improcedência da demanda, pois a autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, a fim de que sejam acolhidas as preliminares apresentadas e, consequentemente, reformada a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento, limitou sua análise às questões efetivamente decididas pelo juízo de primeiro grau – assistência judiciária e ônus da prova –, abstendo-se de apreciar as demais preliminares de ordem pública sob o fundamento de evitar a supressão de instância.

Ao julgar o recurso, assim me manifestei:

“(...)

Conforme se extrai dos autos, a decisão do juízo a quo limitou-se a analisar e deferir dois pontos específicos: a concessão da assistência judiciária e a inversão do ônus da prova.

As demais questões suscitadas pelo agravante – ilegitimidade passiva, incompetência da justiça, falta de interesse de agir e prescrição – não foram objeto de deliberação no ato judicial recorrido. Portanto, o conhecimento do recurso se restringe à análise da correção do deferimento da assistência judiciária e da aplicação da inversão do ônus probatório.

Quanto ao primeiro ponto, para que haja a revogação do benefício deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Na hipótese, o agravante apresenta uma impugnação genérica sem apontar novos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, ônus que lhe competia.

Dessa forma, ausente prova em contrário, a decisão que deferiu a benesse deve ser mantida.

No que tange à distribuição do ônus da prova, a situação é distinta. O STJ julgou o Tema Repetitivo 1300, estabelecendo tese vinculante específica sobre a matéria, o que representa um fato jurídico superveniente que impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado.

(...)

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto específico, para afastar a aplicação do CDC e determinar que a distribuição do ônus probatório siga estritamente os parâmetros definidos pelo Tema Repetitivo 1300 do STJ. Caberá ao juízo de origem, na condução da fase instrutória, aplicar a regra conforme a natureza dos saques e pagamentos que vierem a ser controvertidos nos autos. (...)“

O agravante insiste que as teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir e prescrição, por se tratarem de matéria de ordem pública, deveriam ter sido analisadas por esta instância recursal, ainda que não tenham sido objeto de deliberação explícita pelo juízo
a quo
.

A premissa, contudo, parte de uma interpretação equivocada do sistema processual pátrio. O princípio do duplo grau de jurisdição, corolário do devido processo legal, assegura às partes o direito de verem suas causas reexaminadas por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior. A natureza devolutiva dos recursos implica, por conseguinte, que o Tribunal atue como órgão revisor, reexaminando aquilo que foi decidido, e não como instância originária.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, o juízo de origem, na decisão interlocutória recorrida, limitou-se a deliberar sobre a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. Não houve, naquele momento processual, qualquer manifestação sobre as demais preliminares arguidas em contestação. Portanto, não existe, propriamente, uma decisão de rejeição ou acolhimento a ser revista por este Colegiado.

As matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e até mesmo conhecidas de ofício pelo julgador. Todavia, essa prerrogativa não autoriza a supressão de instância.

Para que o Tribunal possa se manifestar sobre tais questões, é imprescindível que elas tenham sido, no mínimo, submetidas ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau. Admitir o contrário seria transformar o Tribunal em primeira instância, subvertendo a lógica recursal e violando o direito da parte adversa de ver a matéria debatida em todos os níveis de jurisdição.

A propósito:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEBATE DO TEMA NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado . 2.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior.
3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação recursal . 4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ - AgRg no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Logo, a decisão monocrática agiu com o devido acerto ao não conhecer do recurso nesses pontos, pois a análise de matéria ainda não examinada na origem configuraria indevida supressão de instância e flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que tange à impugnação ao benefício da assistência judiciária, a decisão agravada também se mostra irretocável. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção relativa de veracidade em favor da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte impugnante.

Na hipótese, o agravante se limita a apresentar uma impugnação genérica, fundada na mera condição de servidora pública da agravada, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que demonstre sua capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A interpretação do conceito de "insuficiência de recursos" não pode se restringir a um critério puramente aritmético ou a um patamar de renda abstrato. Deve, ao contrário, pautar-se por uma avaliação concreta e global da situação econômica do postulante, ponderando seus rendimentos frente às suas despesas ordinárias e o impacto que os custos do processo terão em seu orçamento. A agravada fundamentou seu pedido (ID 176135862 - 1º grau), e o Banco, por sua vez, não produziu contraprova apta a infirmar a presunção legal.

Dessa forma, ausente prova em contrário, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Por fim, quanto à distribuição do ônus da prova, a decisão monocrática aplicou com precisão o entendimento vinculante firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1300.

O
decisum
reformou a decisão de primeiro grau para afastar a aplicação genérica do Código de Defesa do Consumidor e determinar que a distribuição do encargo probatório siga estritamente os parâmetros definidos pelo STJ.

A pretensão do agravante de que este Tribunal, com base nessa nova distribuição, analise desde já as provas dos autos para antecipar o julgamento de mérito é manifestamente descabida. Caberá ao juízo de origem, na condução da fase instrutória, aplicar a referida tese conforme a natureza dos saques e pagamentos que vierem a ser controvertidos, oportunizando às partes a produção das provas pertinentes sob a nova ótica.

Qualquer incursão deste Colegiado no acervo probatório, neste momento, representaria, mais uma vez, indevida supressão de instância e prejulgamento da causa.

Em síntese, ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026